Tribunal: TJMT
Processo: 1062241-41.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1062241-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL MENEZES DE OLIVEIRA - CPF: 015.188.401-32 (RECORRENTE), JOAO ELIAS COSTA BARROS JUNIOR - CPF: 028.227.131-70 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1062241-41.2022.8.11.0001

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Cíveis do Mato Grosso

Parte Recorrente:
TIM S.A.

Parte Recorrida:
Rafael Menezes de Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem da pauta
: 231

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇOS DE TELEFONIA
–
PORTABILIDADE NÃO EFETUADA – AUSÊNCIA DE SINAL – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- DANO MORAL RECONHECIDO E FIXADO EM SENTENÇA
EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), determinando que a ré se abstenha de entrar em contato com o autor e efetuar a cobrança dos valores, e declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes.

2.

A recorrente defende que não há qualquer falha na prestação do serviço ofertado ao autor, ora recorrido, ao argumento de que os débitos já foram cancelados, motivo pelo qual não há falar em danos morais, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Vê-se dos autos que
a demandada entrou em contato com o Reclamante informando que sua operadora iria parar de funcionar e que seria necessária a portabilidade da linha para a operadora ré, contudo a portabilidade não foi efetuada nos termos contratados, ficando o Reclamante inclusive sem sinal.

4.

Alega que, por diversas vezes, ligou para a Reclamada, informando que não havia cobertura de sinal em sua região, momento em que a ré informou que iria cancelar a linha sem nenhum custo, todavia recebeu cobranças insistentes da Reclamada, mesmo não possuindo nenhum débito com a empresa.

5.

Em sua defesa, a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se limitando a alegar que não estava efetuando a cobrança dos valores, e que foi realizado o cancelamento da linha sem nenhum débito.

6.

Em que pese as razões recursais, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ao não apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, capaz de atestar que não houve a falha na prestação dos serviços, a ausência de sinal e a cobrança de valores sem a devida contraprestação, nos termos do que dispõe o

art. 373, II e § 1o, do CPC.

7.

Evidenciada nos autos a falha na prestação dos serviços, entendo como correta a sentença ao reconhecer, excepcionalmente, os danos morais, uma vez que a ré realizou diversas ligações ao Consumidor, efetuando a cobrança de valores de serviços que sequer foram prestados, nesse sentido:
N.U 1037384-96.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 08/10/2021.

8.

Sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

9.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrada pelo magistrado
a quo
afigura-se consentânea com os parâmetros acima delineados.

10.

Por fim, por se tratar de relação extracontratual, aplica-se ao caso a Súmula 54 do STJ.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12.

Recurso
conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023